Tribunal: TJBA
Processo: 8003081-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003081-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INVESTIMOVEIS ADM LTDA - EPP

Advogado(s)
:
VANIA MARIA DE OLIVEIRA ARNAUT, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS

AGRAVADO: TRATOCAR VEICULOS E MAQUINAS S A

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE SUSPENSÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 313, inc. V, "a", do CPC/2015, diante da existência de ação anulatória de negócio jurídico (processo n.º 8009963-09.2022.8.05.0001) que questiona a validade do contrato que embasa a execução. A decisão recorrida determinou a suspensão do feito por até um ano, aguardando o desfecho da demanda anulatória.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a suspensão do cumprimento de sentença em razão de prejudicialidade externa decorrente da existência de ação anulatória envolvendo o título executivo.

Razões de decidir

3. A decisão do juízo de origem está devidamente fundamentada e amparada no princípio do livre convencimento motivado, sendo admissível a suspensão do processo quando o julgamento de outra causa pode influenciar diretamente o desfecho da demanda.

4. A jurisprudência nacional reconhece a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença quando há interdependência lógica e jurídica entre as demandas, a fim de evitar decisões conflitantes e promover segurança jurídica.

5. A medida atende aos princípios da economia e segurança jurídicas, evitando risco de enriquecimento indevido caso o título executado venha a ser anulado.

Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Embargos de declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento
: “1. É admissível a suspensão do cumprimento de sentença nos termos do art. 313, V, do CPC, quando há prejudicialidade externa decorrente de ação anulatória do contrato que fundamenta o título executivo. 2. A suspensão visa preservar a coerência e segurança jurídicas, evitando decisões conflitantes e eventual enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, V, “a” e § 4.º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1660363/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 01.07.2024; TJ-MG, AI 10024015440282004, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 09.02.2017; TJ-SC, AI 50457693420228240000, Rel. Des. José Agenor de Aragão, j. 26.01.2023.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8003081-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
INVESTIMÓVEIS ADM LTDA - EPP
, e como Agravada
TRATOCAR VEÍCULOS E MÁQUINAS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmera Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso e
julgar
prejudicado
os
embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 20 de maio de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22